Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713541-50.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ALVES DIAS FILHO, RAIMUNDO ALVES DIAS FILHO, APELANTE - ADESIVO: GISELE TONA SOARES, ANDRE LUIZ ROCHA DOUTO APELADO: GISELE TONA SOARES, ANDRE LUIZ ROCHA DOUTO,cELZA TONA SOARES, RAIMUNDO ALVES DIAS FILHO, RAIMUNDO ALVES DIAS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: GISELE TONA SOARES DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por RAIMUNDO ALVES DIAS e RAIMUNDO ALVES DIAS FILHO e por GISELE TONA SOARES, ELZA TONA SOARES e ANDRÉ LUIZ ROCHA DOUTO contra a r. sentença exarada no ID 72421294. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança proposta por RAIMUNDO ALVES DIAS e RAIMUNDO ALVES DIAS FILHO em desfavor de GISELE TONA SOARES, ELZA TONA SOARES e ANDRÉ LUIZ ROCHA DOUTO e julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais) em favor dos réus, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Na mesma oportunidade, determinou a retificação do valor da causa referente à reconvenção para o importe de R$ 138.818,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e dezoito reais). Em virtude da sucumbência na lide principal, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Quanto à lide reconvencional, caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, os réus foram condenados ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ficando o restante a cargo do autor. Encaminhados os autos ao Ministério Público, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação dos réus para que promovam a juntada da certidão de óbito de ELZA TONA SOARES e a respectiva regularização do polo passivo da ação (ID 73634750). Os réus, no ID 73636703, postularam a juntada da certidão de óbito da ré ELZA TONA SOARES e da cópia de escritura pública de nomeação de inventariante. Pugnaram ademais, pela inclusão do ESPÓLIO DE ELZA TONA SOARES, representado por GISELE TONA SOARES, no polo passivo da ação de cobrança. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 687 do Código de Processo Civil, em caso de falecimento de qualquer das partes, deve ser promovida a habilitação processual pelos interessados houverem de suceder-lhe no processo. A ré ELZA TONA SOARES faleceu em 26/12/2024, consoante a certidão de óbito juntada aos autos no ID 73636704. Requerido a instauração de inventário extrajudicial, foi nomeada como inventariante a herdeira GISELE TONA SOARES (ID 73636705). Dessa forma, defiro a substituição processual da ré ELZA TONA SOARES pelo ESPÓLIO DE ELZA TONA SOARES, representado por GISELE TONA SOARES. Publique-se. Intimem-se. Promovida a alteração da autuação do processo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 16:10:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora